Tribunal: TJSP
Processo: 8000882-27.2013.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 863 do STF.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
111
Registro: 2020.0000490951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo Interno Cível no
8000882-27.2013.8.26.0014/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.899
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N.o 8000882-27.2013.8.26.0014/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO Decisão que determina o sobrestamento do
recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito dos
recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 863 do
STF.
Agravo não provido.
Trata-se
de
agravo
interposto
pela
COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (fls. 1/5 - 50001), contra a decisão
que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (Tema n.
863/STF), conforme disposto no art. 1.035, § 5o do Código de Processo
Civil, até pronunciamento definitivo da Suprema Corte.
Alegou a agravante, em síntese, que a natureza da
multa discutida nos autos (multa punitiva) seria diferente do leading
case (multa qualificada) e que, ademais, a questão pertinente à multa
seria subsidiária. Entende, assim, incabível o sobrestamento do
recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a afetação relacionada ao tema 863 diz com
os “limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude
ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confiscatório.”
A agravante, nos repetidos agravos internos que opõe
contra as decisões de sobrestamento exaradas em estrito
cumprimento ao art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, pretende
dissociar multas “punitivas” de multas “qualificadas”, olvidando que
esta é subespécie da primeira.
O ponto nodal da distinção está no elemento subjetivo,
cuja perquirição não tem lugar na análise feita nesta sede processual.
Noutras palavras, o sobrestamento do caso em apreço
por subsunção ao tema 863 não implica juízo de valor por parte desta
Presidência acerca do elemento subjetivo da atuação que motivou a
imposição da multa.
Doutra
parte,
pueril
a
insistência
sobre
a
subsidiariedade da questão relacionada ao caráter confiscatório (ou
não) da multa aplicada, pois neste estágio processual o sobrestamento
é decorrência inexorável da afetação, tal como reafirmou o Min. Luiz
Fux ao analisar a Petição no 56.719/2017, nos autos do RE
736090/SC, e negar a suspensão “geral” dos processos em fases
anteriores.
A leitura do v. acórdão não deixa dúvidas acerca da
efetiva abordagem do tema pela Turma Julgadora, restando inexorável
o sobrestamento do recurso extraordinário em razão da subsunção ao
Tema 863/STF, até o pronunciamento do Col. Supremo Tribunal
Federal.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista
no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso contra a decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, cuja competência para apreciação é da
Corte Superior (fls. 670/687).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)